Tribunal: TJDFT
Processo: 0744259-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. LIMITE. BLOQUEIO. IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.

3. Se o assunto em discussão não se refere à devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé (Tema 1009/STJ), tampouco restituição de benefícios previdenciários indevidamente obtidos (Tema 692/STJ), descabida a pretensão de suspender o feito.

4. Recurso não provido.